Tribunal: TJMT
Processo: 1006507-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006507-45.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), LUCAS FURTADO E ROCHA - CPF: 039.545.531-63 (PACIENTE), VALDIR ALMEIDA DE MORAES - CPF: 652.909.501-25 (PACIENTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RICARDO MOREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – CRIMES DOS ARTIGOS 12 E 14 DA LEI 10.826/03 – PLURALIDADE DE BENEFICIÁRIOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM FACE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA REQUESTADA – INVIABILIDADE

–
ARGUMENTOS JÁ ENFRENTADOS EM HC CONCOMITANTE IMPETRADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA [No.1005257-74.2021.811.0000], RESTANDO DENEGADA A ORDEM E, DESTA, MANEJADO

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SENDO NEGADO PROVIMENTO

EM 01/07/2021 PELO EXMO. MINISTRO FELIX FISCHER [HABEAS CORPUS No 148390/MT]

– REITERAÇÃO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – OFENSA A COISA JULGADA – PRECEDENTES DO TJMT [HC No0149787-09.2012.8.11.0000 E 0062037-27.2016.8.11.0000 ] – ORDEM PREJUDICADA.

É manifestamente inadmissível o prosseguimento de
habeas

corpus
que se constitui em reiteração de pedidos já apreciados em ação mandamental e/ou recursos manejados
anteriormente
. Nessa esteira, na hipótese, imperativa a extinção da ação constitucional, sem resolução de mérito, com suporte na previsão regimental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Leonardo André da Mata, com amparo no artigo 5o, incisos LXVIII da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648 da Lei Instrumental Penal, em benefício de LUCAS FURTADO ROCHA e VALDIR ALMEIDA DE MORAES, qualificados, que nos autos
no.1003011-93.2021.8.11.0004,
estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/MT, aqui apontada como coatora.

Narra a inicial, que os pacientes foram presos em flagrante em 25/03/2021

por supostamente portarem 40 (quarenta) munições de uso permitido

(calibre .22). Realizada a audiência de apresentação, o Ministério Público requereu pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, oportunidade em que a i. Defensoria postulou a liberdade provisória dos pacientes, restando indeferida e, portanto,

convertida a prisão.

Aduz o subscritor, que formulou o pedido de reconsideração da decisão perante a Autoridade Coatora. Por conseguinte, em 01/04/2021 foi mantida a prisão pela Autoridade Coatora. Neste particular, comunica que,
paralelamente,

houve a impetração de
Habeas Corpus
pela i. Defensoria Pública do
Habeas Corpus

no.1005257-74.2021.811.0000, de minha relatoria.

Sustenta o impetrante, neste
writ
, pela revogação da prisão preventiva dos pacientes, ao argumento de que, com o oferecimento da denúncia, ocorreu a alteração do quadro fático que ensejou o decreto preventivo, considerando que o beneficiário LUCAS FURTADO foi denunciado pelas condutas previstas no art. 12 e art. 14, ‘
caput’
, ambos da Lei 10.826/03 e art. 330 do Código Penal e, o paciente VALDIR ALMEIDA, nas condutas tipificadas no art. 12 e no art. 14,
caput
, ambos da Lei no 10.826/03.

Argumenta, ainda, que dois dos delitos atribuídos ao paciente Lucas são punidos com a pena de detenção [art.12 da lei 10.826/03 e art.330 do CP], motivo pelo qual a impossibilidade da prisão processual se tornar mais severa do que a pena a ser aplicada. Outrossim, com referência ao art.14, da mesma lei especial, aponta que a pena de reclusão não ultrapassa 4 anos, incorrendo em ofensa ao princípio da homogeneidade.

Destaca a primariedade do paciente (LUCAS), salientando o fator de que o representante Ministerial que atua na Comarca, anuiu com a revogação da prisão preventiva (Id.38360965), contudo, a mesma foi mantida em sede de análise do pedido de revogação tabulado. Requer também, a liberdade do beneficiário VALDIR, com a concessão do ordem, em sede de liminar, inclusive, a fim de ver revogadas as prisões

com a expedição do competente alvará de soltura. Juntou documentos (Id. 83860963 a 83860965, 83860968, 83860970, 83860972).

A Liminar foi indeferida (Id. 84495954), tendo em vista as informações que já haviam sido prestadas pela Autoridade Coatora nos autos do
writ
concomitante [no. 1005257.74.2021.811.0000].

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela
concessão parcial da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 89342971)

''HABEAS CORPUS – PRISÃO DECRETADA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS CRIMES DOS ARTIGOS 12 e 14 DA LEI 10.826/03 – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM FACE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. EM RELAÇÃO AO PACIENTE LUCAS FURTADO ROCHA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA AFLITIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RAZOABILIDADE QUE PERMITE A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS ART. 319, DO CPP. EM RELAÇÃO AO PACIENTE VALDIR ALMEIDA DE MORAES – NECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DE PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, TENDO EM VISTA A EXTERIORIZAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS ATRELADO AO AGENTE. PELA CONCESSÃO DA ORDEM PARCIAL DA ORDEM EM FAVOR DO PACIENTE LUCAS FURTADO, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES INDICADAS, PORÉM, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM EM RELAÇÃO AO PACIENTE VALDIR ALMEIDA DE MORAES.''

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
mandamus
constitucional manejado com objetivando a liberdade ambulatória de
em benefício de LUCAS FURTADO ROCHA e VALDIR ALMEIDA DE MORAES
, sob a alegação de encontrarem-se em constrangimento ilegal diante de decisão proferida pela Autoridade Judiciária da
2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/MT.

De proêmio, constato que a matéria versada nestes autos [habeas corpus no.1006507-45.2021.811.0000] foi objeto de análise aparelhada no
habeas corpus
no. 1005257.74.2021.811.0000, manejado pela i. Defensoria Pública em 29/03/2021, em benefício dos mesmos pacientes, cujos fatos a que aludem a presente impetração são os mesmos.

Destarte, muito embora o impetrante alegue que houve alteração da situação dos beneficiários pelo recebimento da denúncia, a ordem foi,
por unanimidade, denegada em 14/05/2021, nos seguintes termos
: (Id.87035475-hc no.1005257-74.2020.811.0000)

“Número Único
: 1005257-74.2021.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VALDIR ALMEIDA DE MORAES - CPF: 652.909.501-25 (PACIENTE), RICARDO MOREIRA DOS SANTOS (PACIENTE), LUCAS FURTADO ROCHA (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – POSSE E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DESOBEDIÊNCIA – BENEFICIÁRIO 01 – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484654/PE) E DESTA EGRÉGIA CÂMARA (HC 1019595-87.2020.8.11.0000) – TENTATIVA DE FUGA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (FUNDADO RISCO DE FUGA E REITERAÇÃO DELITIVA (BENEFICIÁRIO 02 E 03 - REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR) – RISCO CONCRETO – PRISÃO CAUTELAR ILEGAL EM RESPEITO AOS TERMOS DO ART. 313, I DO CPP – INOCORRÊNCIA – CONCURSO DE CRIMES – CONSIDERAÇÃO DO
QUANTUM
DA SOMATÓRIA DAS PENAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Não há se falar em ausência de fundamentação no decreto preventivo do acusado, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, e o decreto prisional está justificado no fundado risco de fuga e risco de reiteração.

Em respeito ao princípio da legalidade, será preciso, para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP, que o crime atribuído ao agente seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, ou que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II (reincidente em crime doloso) e III (crime cometido em situação de violência doméstica), bem como no parágrafo único do mesmo dispositivo (identidade civil duvidosa).

No caso vertente, a denúncia atribuiu-lhe a prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para todos os acusados, e para beneficiário 01, atribuiu-lhe ainda o crime de desobediência, cujas penas máximas em abstrato, que devem ser somadas nesse caso, são superiores a quatro anos de reclusão.

Assim, as medidas alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas
.”

Importa consignar, que do v. Acórdão acima, houve a interposição pela Defensoria Pública de RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO –

HABEAS CORPUS No 148390 - MT [certidão - Id.88647964 nos autos do HC no.1005257-74.2021.811.0000],
sendo negado provimento em 01/07/2021
pelo Exmo.
Ministro Felix Fischer,

fator que
per se
ademais, impõe óbice a rediscussão da matéria constante da presente impetração, cuja decisão transcrevo em síntese:

“[...]Decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que o Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, em seu art. 34, XVIII, "b", dispõe que o relator pode decidir monocraticamente para "negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema". Não por outro motivo, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, em 16/3/2016, editou a Súmula n. 568, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Pretendem os recorrentes, em síntese, a revogação da prisão preventiva que lhes foi imposta, ou sua substituição por medidas cautelares diversas, dentre aquelas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Sobre o tema, deve-se ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta eg. Corte: HC n. 551.642/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 14/02/2020; HC n. 528.805/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE), DJe de 28/10/2019; HC n. 534.496/SP, Sexta Turma, Rel. Mina. Laurita Vaz, DJe de 25/10/2019; HC n. 500.370/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 29/04/2019. Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para melhor delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, in verbis:

"Conforme colhe-se do auto de prisão em flagrante, os custodiados foram flagrados tendo sob sua posse diversas munições de arma de fogo de uso permitido — calibre 22. Quando da chegada da guarnição policial, o custodiado LUCAS teria empreendido fuga pulando muros e se esguiando por terrenos baldios, desobedecendo as ordens dos policiais, a fim de fugir da atuação estatal, tendo sido capturado logo em seguida. Os implicados RICARDO e VALDIR teriam aceitado a abordagem e indicado a existência de mais munições dentro da casa em que estavam de frente, além daquela encontrada dentro de seu veículo. Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre os custodiados. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade dos presos, afinal RICARDO e VALDIR possuem diversos registros criminais, com ações penais ativas, a citar: RICARDO: 1) 4503-28.2017.811.0021 - ação penal por furto, Comarca de Água Boa/MT; 2) 7567-68.2015.811.0004 - ação penal por receptação, Comarca de Barra do Garças/MT; 3) 4865-76.2020.811.0004 - distribuída em 24/6/2020, por roubo majorado, Comarca de Barra do Garças/MT. VALDIR: 1) 6952-78.2015.2015.811.0004 - ação penal por tráfico de drogas, Comarca de Barra do Garças/MT; 2) 1005552-36.2020.811.0004 - APF por tráfico de drogas, além de dois PEPs ativos n. 6452-75.2016.811.0004 e 81506- 03.2018.809.0014, respectivamente das comarcas de Barra do Garças/MT e Aragarças/GO. Mesmo sem registros criminais pretéritos em sua ficha de antecedentes, também evidenciada a necessidade da prisão cautelar do custodiado LUCAS, tendo em vista o suposto cometimento dos crimes de desobediência e posse de munição de uso permitido, em conjunto com seus comparsas. Além disso, clara a intenção do implicado em esquivar-se da atuação policial com intuito de evitar eventual responsabilização criminal, visto que ao visualizar os policiais, foragiu do local. De grande importância pontuar a existência de indícios fortes de que os custodiados poderiam estar associados para a prática de delitos, haja vista a quantidade

munições de calibre .22 apreendidas em sua posse - 40 unidades - e 3 rádios de comunicação instantânea." (fls. 27-28, grifei). Na mesma esteira, colhe-se do v. acórdão objurgado: "No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar estão devidamente justificadas, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o ‘... juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.’ (Lex- STJ no 38/337- 40). Aliado a isso, verifica-se que dois dos custodiados (Valdir e Ricardo) possuem anotações criminais. Com efeito, ‘Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015) Ademais, conforme ressaltado pelo douto magistrado a quo, o paciente possui registros pretéritos em seu desfavor [...]. Já o acusado Lucas, conforme ressaltou o douto magistrado, empreendeu fuga no momento da abordagem policial, e conforme boletim de ocorrência n. 2021.76171 ‘o suspeito ‘Lucas’ vulto Bigu saiu de um terreno baldio com matagal alto e visualizou a equipe de inteligência, reconhecendo os policiais sacou uma arma de fogo da cintura, quando a equipe que já estavam com as armas em punho, conforme o POP da PMMT, revidaram a injusta agressão iminente atirando contra o suspeito que voltou correndo para o interior do matagal.’ (sic) (Id 81587494 – fls. 33) Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo." (fl. 157, grifei). Ora, da análise dos excertos transcritos, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de o recorrente RICARDO ostentar registros criminais pretéritos por furto, receptação e roubo majorado, e o recorrente VALDIR ostentar também diversos registros criminais, dentre os quais, duas ações pelo delito de tráfico de drogas, bem como da periculosidade do recorrente LUCAS, uma vez que, além de ter tentado empreender fuga no momento da abordagem policial, "sacou uma arma de fogo da cintura, quando a equipe que já estavam com as armas em punho", e considerando-se, ainda, que em posse dos recorrentes foram apreendidos 40 munições de calibre .22 e 3 rádios de comunicação instantânea, dados que revelam a periculosidade concreta dos agentes e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. [...] Deve-se ressaltar, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Dessa feita, estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XVIII, alínea b do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. P. e I. Brasília, 01 de julho de 2021. Ministro Felix Fischer Relator
.[...]”(Negritou-se)

Nesta linha intelectiva, constata-se a litispendência e, assim, extrai-se das lições de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“[...]Por litispendência há de se entender a repetição de causa já instaurada anteriormente, envolvendo as mesmas partes e o mesmo fato delituoso, que vem a ser a causa petendi”
(
In
Curso de Processo Penal, Editora Del Rey, 11a edição, 2009, p. 279)

À propósito, é a jurisprudência,
in verbis
:

“HABEAS
CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. POSSE OU
PORTE
ILEGAL
DE
ARMA
DE FOGO
DE USO RESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO
DE DESNECESSIDADE.
COISA
JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO
DE PRAZO. ETAPA. SUPERAÇÃO DA FASE DO
ARTIGO 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO No 52 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA 1.
À falta
de fundamento novo, ou
de ilegalidade manifesta ao direito
de locomoção ou, ainda,
de singularidade que imponha tratamento diferenciado, é vedado ao Tribunal rever, em
habeas
corpus
, declaração já tornada imutável pela
coisa
julgada, lançada em julgamento
de
writ

anterior, que, analisando o mesmo fundamento
de desnecessidade e
de inadequação da prisão preventiva, concluiu que a motivação comum a todos os coacusados, incluindo o paciente, é idônea a permitir a segregação provisória
. 2. Achando-se a marcha processual em fase posterior ao
artigo 402 do Código de Processo Penal
, somente no aguardado da juntada
de laudos periciais para a apresentação das alegações finais, julga-se improcedente o pedido, para denegar a ordem
de
habeas
corpus
fundada no excesso
de prazo, porque incide o Enunciado no 52 da Súmula do Superior Tribunal
de Justiça, haja vista a proximidade da finalização da instrução criminal propriamente dita.
HABEAS
CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.”
(TJGO; HC 28448-30.2018.8.09.0000; Goiânia; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Itaney Francisco Campos; DJEGO 23/05/2018; Pág. 77)
(Negritou-se)

Não destoa do vertido entendimento, os arestos deste E. TJMT:

“HABEAS

CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/06) – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PACIENTE CONDENADO À PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, § 1o DA LEI 8.072/90 – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO – MATÉRIA
OBJETO
DE
HABEAS

CORPUS
IMPETRADO
ANTERIORMENTE
PELO MESMO PACIENTE E AINDA EM CURSO – REITERAÇÃO DE PEDIDO – CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – ORDEM EXTINTA SEM
ANÁLISE
DO MÉRITO. Se o mesmo paciente já impetrou
habeas

corpus
antecedente e ainda em curso, versando sobre sua irresignação acerca da fixação de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em Lei, resta configurada a litispendência apta a extinguir a ordem sem exame do mérito, por não se admitir mera reiteração de pedido idêntico
.” (N.U 0166424-64.2014.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/01/2015, Publicado no DJE 28/01/2015)

“HABEAS

CORPUS
– LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A
análise
do presente writ resta prejudicada, tendo em vista a litispendência gerada pela impetração de
habeas

corpus
ajuizado em momento
anterior
, possuindo as mesmas partes e
objeto
. Tal circunstância impede que a Impetrante obtenha prestação jurisdicional por esta via, uma vez que a litispendência é causa para a extinção do processo, sem resolução de mérito.”
(N.U 0149787-09.2012.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/01/2013, Publicado no DJE 24/01/2013)

“HABEAS

CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. 1. REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MAIS BRANDAS – REITERAÇÃO DE PEDIDO – TESE JÁ RECHAÇADA EM WRIT
ANTERIOR
. 2. ATIPICIDADE DO COMPORTAMENTO – CONDUTA RESTRITA À FASE DE COGITAÇÃO/ATOS PREPARATÓRIOS – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 3. DESENTRANHAMENTO DE PROVAS REPUTADAS ILÍCITAS – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA –
ANÁLISE
QUE IMPLICARIA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
Se a ilegalidade da custódia imposta ao paciente já foi
objeto
de exame deste Tribunal, por ocasião de julgamento de
Habeas

corpus

anteriormente
impetrado, resta configurada a reiteração de matéria, o que implica na extinção do mandamus sem julgamento do mérito.
2. O exame da suposta atipicidade do comportamento, que teria se limitado à fase de cogitação/preparação do delito de homicídio, implica em revolvimento fático-probatório da matéria, vedado na estreita via do
habeas

corpus
. 3. É vedado a esta Corte examinar pedido (no caso, desentranhamento de provas reputadas ilícitas) que sequer fora
objeto
de efetiva apreciação em primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.”
(N.U 0062037-27.2016.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 20/06/2016)

Assim, dispõe o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no artigo 51, inciso XXII,
in verbis
:

“
Art. 51

- Compete ao Relator:

[...]

XXII - Não será julgado o mérito nos casos do artigo 485 do Código de Processo Civil.”

Portanto, havendo litispendência, (repetição de partes, pedido e causa de pedir), necessário de mostra a extinção do feito ajuizado posteriormente, sem julgamento do mérito.

Por essas razões,
JULGO EXTINTO
o presente feito sem resolução do mérito, determinando o seu arquivamento, nos termos dos artigos 485 do Código de Processo Civil e 51, inciso XXII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Comunicações e providências.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

PARECER (ORAL - RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

O parecer da Procuradoria pela concessão parcial da ordem não havia considerado a preliminar suscitada no voto do Relator, razão pela qual retifico o parecer escrito e não conheço do recurso.

EM 29 DE SETEMBRO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021